Tribunal: TJPA
Processo: 0002482-68.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002482-68.2016.8.14.0009
APELANTES:
NAZARENO NASCIMENTO DOS SANTOS e VITOR EDUARDO SANTOS SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS) NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPROVIDO - O PATAMAR APLICADO PELO JUÍZO
A QUO
(1/3 - UM TERÇO) SE AMOLDA COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 94/94-v, o qual atesta que as substâncias que se assemelhavam com pasta base de cocaína encontradas na residência na qual foram os apelantes presos em flagrante, de fato eram cocaína, há ainda nos autos, Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 33 - Autos Apensos, no qual consta que na residência em que os recorrentes estavam foram encontrados materiais para o preparo de drogas, quais sejam: um balde com substância semelhante à pasta-base de cocaína, um balde com solução de bateria e barrilha, um saco plástico com aproximadamente 500g de barrilha, três rolos de papel higiênico (usado para secar a droga); sacos plásticos e uma tesoura.

Já a
autoria
do crime restou comprovada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito dos apelantes, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam denúncia anônima de que na residência na qual os recorrentes estavam estaria sendo preparado drogas, pelo que diligenciaram até o local, no qual perceberam o cheiro forte de droga, típico de quando se está preparando o entorpecente para o consumo, e ao realizarem a abordagem no imóvel todos os acusados se dirigiram para o banheiro, tendo sido encontrado dentro do imóvel vários produtos utilizados para o preparo de droga, tais como solução de bateria, barrilha, papel higiênico para a secagem da droga, bem como pedras de OXI de cocaína, tendo ainda sido encontrados apetrechos para a embalagem da droga para a venda, quais sejam sacolas plásticas e tesoura. Por fim, destaca-se que foi narrado que no imóvel havia pouca mobília, o que indica que aquele local era tão somente usado para o preparo de droga.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS) NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS):
É improcedente o pleito dos recorrentes, considerando-se que a droga que estavam preparando para consumo se trata de pasta base de cocaína, de extremo poder viciante e de alta nocividade, cabendo ainda ser destacado que dentro da residência onde fora apreendida a droga havia um menor de idade, logo, o patamar aplicado - 1/3 (um terço), se mostra proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002482-68.2016.8.14.0009
APELANTES:
NAZARENO NASCIMENTO DOS SANTOS e VITOR EDUARDO SANTOS SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
NAZARENO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
VITOR EDUARDO SANTOS SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, ambos à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de os apelante preencherem as condições previstas no art. 44, do CPB, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade dos réus/apelantes pelas restritivas de direitos de pena pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Narra a exordial acusatória na data de 09/03/2016, a Polícia Militar recebeu denúncia através do 190, informando que alguns homens estariam fabricando drogas em uma residência localizada no bairro Samauapara, Bragança/PA.

Chegando ao local indicado, os policiais encontraram, no interior do imóvel, 5 homens, dentre os quais os acusados
JHONNY DE JESUS PEREIRA DA SILVA, NAZARENO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARLESSON LIMA
e
VITOR EDUARDO SANTOS SILVA
, e vários materiais utilizados na fabricação de entorpecentes, a saber: um balde contendo substância aquosa de pasta base de cocaína, outro balde contendo uma mistura de barrilha com solução de bateria, 06(seis) pedras de OXI, uma garrafa com solução de bateria, um saco plástico com aproximadamente 500g de barrilha, três rolos de papel higiênico (usado para secar a droga, sacos plásticos e tesoura. Na ocasião em que os policiais entraram no imóvel os cinco homens que ali se encontravam correram todos para o banheiro do imóvel. Ainda segundo a denúncia, os próprios acusados descreveram a participação de cada um na fabricação do entorpecente, informando que a droga seria de propriedade de Marlesson, sendo ele a pessoa responsável por trazer a droga para os demais baterem, o denunciado Jhonny era o químico, dividindo a dosagem de cada substância necessária para a fabricação, o denunciado Vitor, era quem misturava as substâncias no balde, enquanto Nazareno e o menor Valdenilson, eram os responsáveis pela embalagem da droga. Segue narrando que, o acusado Jhonny confessou a prática delitiva afirmando haver sido convidado pelo menor Valdenilson para ajudar o denunciado Marlesson na fabricação da droga, já os demais acusados, todos negaram o crime.

A denúncia fora recebida em 17/08/2016. (fl. 33)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 94/94-v.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 146/156)

O processo transitou em julgado em relação aos réus
JHONNY DE JESUS PEREIRA DA SILVA
e
MARLESSON LIMA
, conforme as Certidões de fls. 170/171.

Inconformados,
NAZARENO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
VITOR EDUARDO SANTOS SILVA
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 162-v), com razões recursais às fls. 175/179.

Aduzem, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação dos apelantes, pelo que requerem a absolvição.

Asseveram que a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois estes preenchem todos os requisitos para tanto.

Às fls. 180/189, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 197)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 201/204-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina tanto a materialidade quanto a autoria do delito de Tráfico de Entorpecentes perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 94/94-v, o qual atesta que as substâncias que se assemelhavam com pasta base de cocaína encontradas na residência na qual foram os apelantes presos em flagrante, de fato eram cocaína, há ainda nos autos, Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 33 - Autos Apensos, no qual consta que na residência em que os recorrentes estavam foram encontrados materiais para o preparo de drogas, quais sejam: um balde com substância semelhante à pasta-base de cocaína, um balde com solução de bateria e barrilha, um saco plástico com aproximadamente 500g de barrilha, três rolos de papel higiênico (usado para secar a droga); sacos plásticos e uma tesoura.

Já a
autoria
do crime restou comprovada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito dos apelantes, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam denúncia anônima de que na residência na qual os recorrentes estavam estaria sendo preparado drogas, pelo que diligenciaram até o local, no qual perceberam o cheiro forte de droga, típico de quando se está preparando o entorpecente para o consumo, e ao realizarem a abordagem no imóvel todos os acusados se dirigiram para o banheiro, tendo sido encontrado dentro do imóvel vários produtos utilizados para o preparo de droga, tais como solução de bateria, barrilha, papel higiênico para a secagem da droga, bem como pedras de OXI de cocaína, tendo ainda sido encontrados apetrechos para a embalagem da droga para a venda, quais sejam sacolas plásticas e tesoura. Por fim, destaca-se que foi narrado que no imóvel havia pouca mobília, o que indica que aquele local era tão somente usado para o preparo de droga.

De forma a corroborar o raciocínio suso expendido, vejamos as narrativas em Juízo:
A testemunha
PM ANTÔNIO CARLOS FAVACHO DA CONCEIÇÃO, em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, durante a audiência de instrução e julgamento, afirmou
: que já conhecia o acusado Marlesson; que se trata de traficante já conhecido pela PM; que estavam em ronda juntamente com a guarnição; que receberam denúncia anônima comunicada pela central da PM e foram acionados para efetuar a diligência; que a denúncia dizia que o acusado Marlesson e o acusado de alcunha Curupati estavam no endereço indicado fabricando entorpecente; que se deslocaram até o local indicado; que ao chegar, verificaram movimentação estranha na casa, então pediram apoio a outra viatura; que fizeram cerco e perceberam a movimentação; que ao entrarem na casa, todos entraram para o banheiro; que quando entrou no imóvel, os acusados já estavam sendo abordados, todos no banheiro; que lá encontraram um balde branco com substância branca, sacos plásticos, sacos plásticos com drogas, barrilha, papel higiênico; que a casa era do pai de um dos denunciados; que a denúncia dizia que a droga era de Marlesson; que nenhum deles assumiu a propriedade da droga; que a droga foi encontrada no compartimento ao lado; que ninguém correu quando chegaram na casa, apenas foram para o banheiro; que a denúncia mencionava Marlesson e Curupati.
A testemunha
PM DENIS CÉSAR SOUSA DA SILVA, à qual afirmou
: que houve denúncia através do 190; que a denúncia dizia que Curupati e mais um elemento fabricavam entorpecentes; que ao procederem a diligência identificaram a residência; que ao entrar na casa encontraram um balde contendo substância branca; que a porta estava fechada; que havia uma movimentação estranha; que quando entraram, os acusados estavam todos no banheiro; que lá havia mais de dois tipos de substância entorpecente; que haviam algumas pedras de OXI; que não sabe precisar a quantidade; que nenhum deles assumiu a propriedade da casa; que na DEPOL, um dos acusados assumiu a propriedade da droga, afirmando que a levaria para aquele local para ser batida.
A testemunha
PM JOSÉ PERCIVAL DA CONCEIÇÃO MORAES, declarou o que segue
: que participou da prisão dos acusados; que confirma os fatos que narrou na DEPOL, onde afirmou que receberam uma ligação através do 190, informando que no local havia cinco elementos batendo drogas; que fizeram o cerco; que a casa era pequena, que ao entrarem na casa os acusados estavam todos no banheiro; que na casa havia apenas uma cama velha; que o imóvel não apresentava aspecto de residência familiar; que são os denunciados presentes nesta audiência os mesmos que foram presos naquele dia; que além desses aqui presentes, estavam o Marlesson e um menor; que no momento da prisão os denunciados indicaram suas funções no preparo do entorpecente; que já havia prendido Marlesson por tráfico e por roubo de motos; que na ocasião da denúncia informaram que cinco elementos estavam na casa batendo drogas; que lá havia um balde contendo substancia esbranquiçada, barrilha, solução de bateria, sacos plásticos, papel higiênico e uma pedra de OXI; que de dentro da residência exalava um forte cheiro da droga que estava sendo batida; que a viatura ficou um pouco distante; que a casa era guarnecida por pouca mobília; que os acusados não estavam drogados e nem alterados.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares podem ser perfeitamente utilizadas para a condenação dos apelantes, sobretudo por serem dotadas de fé-pública por estarem este no exercício de suas funções públicas no momento da prisão em flagrante delito dos recorrentes, estando ainda as narrativas alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS) NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

É improcedente o pleito dos recorrentes, considerando-se que a droga que estavam preparando para consumo se trata de pasta base de cocaína, de extremo poder viciante e de alta nocividade, cabendo ainda ser destacado que dentro da residência onde fora apreendida a droga havia um menor de idade, logo, o patamar aplicado - 1/3 (um terço), se mostra proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença combatida, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator